Tribunal: TJMT
Processo: 1025518-17.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1025518-17.2022.8.11.0003
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS – MT
APELANTE: JOANA DARC SILVA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 309 DO CTB. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FRAÇÃO DE AUMENTO FUNDAMENTADA EM CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Apelante foi condenada à pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, por conduzir motocicleta sem habilitação e com uma criança de apenas seis meses transportada de forma irregular, o que culminou em acidente e necessidade de atendimento médico à menor.
2. A Defensoria Pública, em suas razões recursais, sustentou que a pena-base foi majorada indevidamente em 1⁄2 da pena mínima legal, sem fundamentação concreta que justificasse o afastamento das frações padrões usualmente adotadas pela jurisprudência (1/6 ou 1/8), motivo pelo qual pleiteia o redimensionamento da pena com base em critérios mais moderados e respeitando o princípio da proporcionalidade.
3. A dosimetria da pena observou as balizas legais, com exasperação da pena-base em três meses (da pena mínima de seis meses para nove meses) com base em circunstância judicial negativa — a maior reprovabilidade da conduta — devidamente justificada, diante do risco imposto à integridade física de um bebê que se encontrava em situação de extrema vulnerabilidade.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que a elevação da pena-base não está condicionada a frações matemáticas rígidas, desde que presente fundamentação concreta e proporcional à gravidade do fato (EDcl no AgRg no HC 701.231/SC, STJ). Assim, a adoção de fração superior a 1/6 ou 1/8 é possível quando justificada, como no caso em análise.
5. A sentença prolatada de forma fundamentada e coerente com os fatos não merece reparos, uma vez que a escolha da fração de aumento (1⁄2) baseou-se na severidade do risco gerado à vítima menor de idade, sendo compatível com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
6. Inexistem nulidades processuais ou razões jurídicas que autorizem o redimensionamento da pena. A reprimenda imposta mostra-se adequada e suficiente à reprovação e prevenção do delito.
7. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025518-17.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOANA DARC SILVA DOS SANTOS - CPF: 055.455.161-66 (APELADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), SAULO DA SILVA BRAGA - CPF: 011.927.611-97 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025